Tribunal: TJDFT
Processo: 0701903-08.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA. CRECHE. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR.
I – Consoante art. 208, inc. IV, da CF e art. 4o, inc. II, da Lei 9.394/96, incumbe ao Estado criar condições objetivas que garantam o acesso à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças com até cinco anos.
II – O dever constitucional do Estado em garantir o acesso a creches e pré-escolas prevalece sobre a justificativa de carência de vagas, do critério de lista de espera ou do princípio da isonomia, a fim de assegurar o efetivo direito à educação infantil.
III – A ação foi patrocinada pela Defensoria Pública contra o Distrito Federal, que a mantém. Devido à confusão entre credor e devedor, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo Distrito Federal. Súmula 421 do STJ e julgamento repetitivo do e. STJ no REsp 1.199.715/RJ.
IV – Apelação parcialmente provida.